Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720416-10.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: HILMA REGINA AIRES BORGES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – UNIDADE SANTA LUZIA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0026042-10.2006.8.07.0001, proposto pela agravante contra HILMA REGINA AIRES BORGES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 126532863 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente de realização de pesquisa de ativos da executada no sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que as novas ferramentas implementadas pelo Sisbajud, se comparadas ao Bacenjud, não justificam a renovação de diligências já efetuadas e infrutíferas, se não há indícios de modificação da situação financeira da parte executada, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente (19/09/2025). No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que a decisão impugnada violou tese firmada em recurso especial sob o rito de recurso repetitivo, a qual estabelece que não é possível exigir do credor prova de existência de bens do devedor para a realização da medida de penhora online. (Temas 425/STJ e 631/STF). A agravante alega que é suficiente que tenha transcorrido tempo razoável desde a última pesquisa BACENJUD para permitir que nova pesquisa seja realizada, sem necessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais ou de comprovação de alteração da situação financeira do devedor. Aduz que não tem meios para conhecer todos os bens que fazem parte do patrimônio da agravada, razão pela qual mostra-se imprescindível a realização de pesquisa SISBAJUD, a fim de que sejam encontrados e penhorados os bens passíveis de constrição, uma vez que desde 2012 tenta a satisfação do crédito através do cumprimento de sentença. Destaca que a última consulta ao BACENJUD fora realizada em 12/05/2017 (ID 33722136 na origem), sendo que neste lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, é possível que o patrimônio da agravada tenha se modificado, razão pela qual deve ser deferida a realização de nova penhora online. Pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso com a reforma da decisão vergastada de forma a permitir a realização da penhora online em nome da agravada. Preparo recolhido sob o ID 36569714. Verifico que a agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 às 17:24:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora